Tribunal: CARF
Processo: 10865.722704/2014-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.722704/2014-24
RESOLUÇÃO
1202-000.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED ARARAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência nos termos do voto do relator. Declarou-se impedida a
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Maria
Angelica Echer Ferreira Feijo (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 01-37.211 - 1a Turma da DRJ/BEL,
Sessão de 16 de outubro de 2019, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Fl. 2226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722704/2014-24
2
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 05049.64171.190911.1.3.05-
5264 e outros (fl.2/48 e 49/206) onde o contribuinte indica créditos de IRRF -
Cooperativas referente ao ano-calendário 2010 em diversos valores no montante
de R$ 179.561,77 para compensar débitos próprios.
Por intermédio do Parecer/Despacho Decisório de fl.421/470, o direito creditório
foi parcialmente reconhecido no valor de R$ 88.628,73 e em decorrência, a
compensação resultou homologada em parte. Ainda segundo a autoridade fiscal,
o valor reconhecido resultou da comparação entre as informações constantes nas
DCOMP`s com aquelas declaradas pelas fontes pagadoras nas DIRF`s (fl.239/420).
A tabela a seguir discrimina, para algumas fontes pagadoras, o IRRF indicado no
PER/DCOMP e o confirmado em DIRF:

Tendo tomado ciência do parecer/Despacho Decisório em 08/12/2014 (fl.473), o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 29/12/2014 (fl.508
e 477/482) via procuradores (fl.483/506 e 2162/2163), alegando:
1. A glosa efetuada não é legítima, violando o artigo 45 da Lei no 8.541/92 com a
redação da Lei no 8.981/95;
Fl. 2227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722704/2014-24
3
2. Em relação aos contratos firmados, emite faturas relativas à contraprestação
dos serviços dos cooperados às pessoas físicas e/ou jurídicas;
3.
A cooperativa, assim, presta serviço somente aos cooperados,
independentemente da modalidade de contrato;
4. Importante destacar que todos os serviços de medicina são prestados
pessoalmente por seus sócios, médicos cooperados;
5. Quando do recebimento dessas faturas que emite na qualidade de mandatária
de seus cooperados, nos termos do artigo 45 da Lei no 8.541/92 com a redação
conferida pela Lei no 8.981/95, a ora requerente sofre a retenção na fonte do IR à
alíquota de 1,5%, sendo que o valor retido é recolhido pelos contratantes dos
serviços dos cooperados;
6. Os saldos devedores acumulados em decorrência dessas retenções que a
cooperativa sofre são os valores que são utilizados para compensação com o
imposto retido;
7. Tal procedimento é feito com fundamento no art.45 da Lei no 8.541/92, com a
redação conferida pela Lei no 8.981/95; (transcreve o art.45 da norma)
8. Todas as faturas emitidas e acostadas aos presentes autos comprovam que as
retenções efetivamente foram sofridas, posto que todas se encontram
devidamente destacadas;
9. As faturas demonstram que os valores decorrem da atividade exercida;
10. Em anexo aos presentes autos se encontram juntadas as faturas com o
destaque de imposto de renda; 11. Tais documentos comprovam a idoneidade
dos créditos utilizados para compensação;
12. Todas as faturas foram emitidas sob a autorização do art.20 da Lei Federal no
5.474/68; (transcreve o artigo 20)
13. Tal dispositivo autoriza as sociedades cooperativas à emissão de faturas ao
invés de nota fiscal;
14. Os documentos contábeis acostados aos autos comprovam a correspondência
entre os créditos utilizados e a escrituração contábil;
15. Se houve qualquer erro no presente caso foi dos contratantes quando do
preenchimento da DIRF;
16. Requer que o presente processo, em prol do princípio da verdade material,
seja baixado em diligência a fim de verificar a idoneidade dos créditos utilizados
por meio de prova pericial. (transcreve doutrina)
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque:
PER/DCOMP, razão e faturas (fl.564/2158) e despacho de encaminhamento
(fl.2172).
Fl. 2228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722704/2014-24
4
A 1a Turma da DRJ/BEL julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
nos termos abaixo:
(...)
Nota-se, assim, que a primeira utilização do IRRF pela cooperativa seria para
compensar o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
cooperados. Uma vez comprovada a impossibilidade de compensar o IRRF retido
pela fonte pagadora com o imposto retido por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos cooperados, a pessoa jurídica pode pleitear a restituição, bem
como utilizá-lo na compensação de débitos relativos aos tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
No caso em tela, o contribuinte optou pela utilização do suposto crédito para a
compensação.
Conforme disposto no §2o do artigo 33 da IN-SRF-600/2005, vigente à época dos
fatos, a compensação deve ser efetuada mediante a entrega de declaração de
compensação. Foi o que o contribuinte fez. Assim, em diversos PER/DCOMP ele se
aproveitou do crédito para compensar débitos próprios.
No que se refere à apuração do crédito, temos que enquanto o contribuinte
pleiteia o valor de R$ 179.561,77, a DRF-Limeira/SP reconheceu direito creditório
no valor de R$ 88.628,73.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte anexou faturas por ele
emitidas (fl.564/2158) com a indicação de retenções a serem efetuadas pelas
fontes pagadoras. O somatório do imposto de renda a ser retido perfaz R$
179.561,77.
As faturas juntadas pelo contribuinte comprovam a prestação do serviço, mas não
tem o condão de provar a retenção do IRRF, considerando-se que a retenção é
incumbência da fonte pagadora dos rendimentos. Logo, das provas constantes
dos autos, somente as DIRF`s comprovam os rendimentos pagos e as respectivas
retenções. Quanto ao razão, ele reflete a escrituração das retenções indicadas nas
faturas, não a efetiva realização da retenção.
Os comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na
fonte também constituem prova da retenção do imposto, porém o contribuinte
não os apresentou. A respeito desse documento, o artigo 733 do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR aprovado pelo Decreto no 3.000/99 estabelece:
(...)
Destarte, o direito creditório questionado não deve ser reconhecido.
Do Pedido de Diligência
O contribuinte pleiteia a realização de diligência, em prol da verdade material,
para que se verifique a idoneidade dos créditos utilizados. Indefiro o pleito com
fulcro no caput do artigo 18 do decreto no 70.235/72(...)
Fl. 2229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722704/2014-24
5
Especificamente no caso em tela, desnecessária a diligência eis que como
afirmamos os documentos que comprovam a retenção são a DIRF (já constante
dos autos) e o comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de
renda na fonte (documento a ser apresentado pelo contribuinte). Conforme
vimos, não o fez.
Conclusão
Isto posto, voto no sentido de:
1) Não Reconhecer o direito creditório questionado por falta de provas;
2) Não Homologar as compensações;
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)2. RAZÕES DA REFORMA.
R. decisão impugnada assevera, ao negar o direito creditório declarado, que “as
faturas juntadas pelo contribuinte comprovam a prestação do serviço, mas não
tem o condão de provar a retenção do IRRF, considerando-se que a retenção é
incumbência da fonte pagadora de rendimentos” (fl. 6).
Ademais, consigna que “das provas constantes dos autos, somente as DIRFs
comprovam os rendimentos pagos e as respectivas retenções” e “quanto ao
razão, ele reflete a escrituração das retenções indicadas nas faturas, não a efetiva
realização da retenção”.
Com a devida vênia, a decisão prolatada, que aqui se impugna, não manifesta o
correto entendimento da matéria. Vejamos.
De início, cumpre ressaltar que, ao afirmar que “das provas constantes dos autos,
somente as DIRFs comprovam os rendimentos pagos e as respectivas retenções”,
r. decisão transfere o ônus integral de efetiva comprovação das retenções à
Recorrente.
No entanto, de rigor salientar que o preenchimento/entrega de DIRF é obrigação
legal das contratantes de serviço – e por isso, a Recorrente não pode ser
penalizada por eventual descumprimento de obrigação acessória por parte das
suas contratantes.
Sabidamente, a Recorrente constitui sociedade cooperativa que congrega
médicos cooperados nos termos da Lei no 5.764/71 e de seu Estatuto Social.
Quando do desenvolvimento de sua atividade, firma contratos de plano de saúde
com pessoas físicas (planos individuais) e jurídicas (planos coletivos), sempre na
qualidade de mandatária de seus cooperados – e garante, deste modo, a
angariação de trabalho para seus cooperados, na forma de prestação de serviços
médicos aos contratantes.
Fl. 2230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722704/2014-24
6
Relativamente a estes contratos, que firma sempre na qualidade de mandatária
de seus cooperados, emite faturas relativas à contraprestação dos serviços dos
cooperados às pessoas físicas e jurídicas.
Ressalta-se, quanto a este ponto, que inexiste, portanto, qualquer serviço
prestado pela cooperativa a pessoa física que não se revista da condição de
cooperado.
Por conseguinte, indubitável que a cooperativa somente presta serviço a seus
próprios cooperados, independentemente da modalidade de contrato firmado – e
esta é a única atividade por ela desenvolvida, qual seja, a prestação de serviço aos
seus sócios para que estes possam, por seu turno, desenvolver atividade médica.
Quando do recebimento das faturas que emite na qualidade de mandatária de
seus cooperados2, a Recorrente sofre a retenção da fonte do Imposto sobre a
Renda à alíquota de 1,5%3, sendo que o valor retido é recolhido pelos
contratantes dos serviços prestados pelos cooperados.
O saldo devedor acumulado em razão destas retenções sofridas pela cooperativa
é, justamente, o valor utilizado para a compensação com o imposto retido por
ocasião dos repasses de produção efetuados aos seus sócios – exatamente nos
termos do que preceitua o Parágrafo Primeiro, art. 45, da Lei no 8.541/92:
(...)
Conforme se verifica, há expressa autorização legal para que as cooperativas
utilizem seus saldos credores, relativos às retenções sofridas de pessoas jurídicas,
com o imposto retido por ocasião dos repasses de produção efetuados aos seus
sócios cooperados.
Portanto, diferentemente do que faz crer a decisão recorrida, não há de se
afirmar que as faturas juntadas aos autos pela Recorrente “não tem o condão de
provar a retenção do IRRF, considerando-se que a retenção é incumbência da
fonte pagadora dos rendimentos” (fl. 6 do acórdão recorrido).
Isto porque, todas as faturas emitidas e acostadas aos presentes autos
comprovam que as retenções foram efetivamente realizadas, posto que todas
encontram-se devidamente destacadas.
Dito de outro modo, através da juntada de todas as faturas com o respectivo
destaque e da conta razão relativa ao saldo de imposto sobre a renda utilizado
para compensação, restou devidamente comprovada a origem do saldo
acumulado. Evidente, posto isto, que restou comprovada origem idônea do saldo
devedor utilizado quando da declaração de compensação.
(...)
Vale ressaltar, ainda, que não é razoável determinar, como faz a decisão, que a
Recorrente junte todas as DIRFs e que esse seria o único meio possível de
comprovar a efetiva retenção.
Fl. 2231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722704/2014-24
7
Isto porque, como dito, o preenchimento da DIRF é obrigação acessória imposta
às contratantes de serviços oferecidos pela Recorrente, na medida em que é
inviável pressupor que caberia à Recorrente juntar todas as DIRFs aos presentes
autos.
A Recorrente, posto isto, não pode ser penalizada por eventual descumprimento
de obrigação acessória imposta a seus contratantes.
Ademais, a juntada dos documentos supracitados (faturas com o respectivo
destaque e da conta razão relativa ao saldo de imposto sobre a renda utilizado
Vale ressaltar, ainda, que não é razoável determinar, como faz a decisão, que a
Recorrente junte todas as DIRFs e que esse seria o único meio possível de
comprovar a efetiva retenção.
Isto porque, como dito, o preenchimento da DIRF é obrigação acessória imposta
às contratantes de serviços oferecidos pela Recorrente, na medida em que é
inviável pressupor que caberia à Recorrente juntar todas as DIRFs aos presentes
autos.
A Recorrente, posto isto, não pode ser penalizada por eventual descumprimento
de obrigação acessória imposta a seus contratantes.
Ademais, a juntada dos documentos supracitados (faturas com o respectivo
destaque e da conta razão relativa ao saldo de imposto sobre a renda utilizado
para compensação) deve ser invariavelmente apreciada sob a ótica do princípio
da verdade material.
Quanto ao princípio da verdade material, assevera Celso Antônio Bandeira de
Mello que “a Administração, ao invés de ficar restrita ao que as partes
demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que realmente a verdade, com
prescindência do que os interessados hajam alegado e provado”. Evidente, deste
modo, que a Fiscalização “deve sempre buscar a verdade substancial” (in “Curso
de Direito Administrativo.” 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 446).
Em prol do princípio da verdade material, ainda, requer a Recorrente que o
presente processo seja baixado em diligência a fim de verificar a idoneidade dos
créditos utilizados por meio de prova pericial.
Por força do princípio da legalidade, a autoridade administrativa, principalmente
quando provocada, tem o dever de analisar se os atos administrativos praticados
estão em consonância com a Lei e os fatos trazidos aos autos.
Sendo assim, impossível se torna eximir-se de tal apreciação.
3. DO PEDIDO.
Diante do exposto, portanto, requer seja o presente recurso apreciado para fins
de reforma da decisão proferida, reconhecendo-se, por conseguinte, a
homologação da totalidade do saldo apontado em razão dos documentos
acostados aos autos.
Fl. 2232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722704/2014-24
8
Quando muito, com base no princípio da verdade material, requer seja baixado
em diligência o presente processo, para que possa a Recorrente, por meio de
prova pericial, comprovar a origem dos créditos tributários declarados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo apesar de não existir
comprovação nos autos da alegada ciência prévia do Acórdão prolatado pela DRJ, isso porque o
recorrente interpõe o Recurso Voluntário no dia 17 de janeiro de 2020 conforme e-fls. 2185, ou
seja, antes mesmo da intimação ocorrida pelo Aviso de Recebimento de e-fls. 2184 que data o dia
22 de julho de 2020.
No entanto, dentro do trintídio legal, especificamente às e-fls. 2208/2209, o
recorrente, no dia 14 de agosto de 2020, ratifica os termos do Recurso Voluntário, portanto,
entendo que atendido o pressuposto extrínseco de admissibilidade e os outros requisitos,
portanto, dele conheço.
DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
A controvérsia instaurada, conforme relatório, gira em torno da possibilidade de
homologação integral dos valores do IR retidos na fonte, uma vez que a interessada apenas teve o
seu direito creditório reconhecido no valor de R$ 88.628,7, valor insuficiente para se homologar
totalmente as dcomps apresentadas pelo sujeito passivo referente ao ano-calendário 2010 em
diversos valores no montante total de R$ 179.561,77, razão pela qual foram homologadas
parcialmente e não homologada totalmente as DCOMPS, para melhor ilustrar segue quadro
inserto as e-fls. 2170 e do acórdão recorrido:

Fl. 2233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722704/2014-24
9

Nessa esteira, após a apresentação de Manifestação de Inconformidade, restou
claro que o motivo pelo qual a DRJ manteve a improcedência inicial se baseou na ausência de
comprovação das retenções, nos seguintes termos:

No que se refere à apuração do crédito, temos que enquanto o contribuinte
pleiteia o valor de R$ 179.561,77, a DRF-Limeira/SP reconheceu direito creditório
no valor de R$ 88.628,73.
Fl. 2234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722704/2014-24
10
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte anexou faturas por ele
emitidas (fl.564/2158) com a indicação de retenções a serem efetuadas pelas
fontes pagadoras. O somatório do imposto de renda a ser retido perfaz R$
179.561,77.
As faturas juntadas pelo contribuinte comprovam a prestação do serviço, mas não
tem o condão de provar a retenção do IRRF, considerando-se que a retenção é
incumbência da fonte pagadora dos rendimentos. Logo, das provas constantes
dos autos, somente as DIRF`s comprovam os rendimentos pagos e as respectivas
retenções. Quanto ao razão, ele reflete a escrituração das retenções indicadas nas
faturas, não a efetiva realização da retenção.
Os comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na
fonte também constituem prova da retenção do imposto, porém o contribuinte
não os apresentou. A respeito desse documento, o artigo 733 do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR aprovado pelo Decreto no 3.000/99 estabelece:
(...)
Destarte, o direito creditório questionado não deve ser reconhecido.
Do Pedido de Diligência O contribuinte pleiteia a realização de diligência, em prol
da verdade material, para que se verifique a idoneidade dos créditos utilizados.
Indefiro o pleito com fulcro no caput do artigo 18 do decreto no 70.235/72(...)
Especificamente no caso em tela, desnecessária a diligência eis que como
afirmamos os documentos que comprovam a retenção são a DIRF (já constante
dos autos) e o comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de
renda na fonte (documento a ser apresentado pelo contribuinte). Conforme
vimos, não o fez.
Conclusão Isto posto, voto no sentido de:
1) Não Reconhecer o direito creditório questionado por falta de provas; 2) Não
Homologar as compensações;

O contribuinte por sua vez, ao interpor Recurso Voluntário, alega que acostou vasta
documentação que não foi efetivamente analisada, em função de que a DRJ apenas teria
considerada o informe de rendimento emitido pela fonte pagadora como meio hábil de
comprovação do seu direito creditório e, portanto, teria desprezado a análise de documentos
acostados aos autos.
Vale destacar, que apesar do Acórdão recorrido ter fundamentado a sua negativa
no fato de que o contribuinte apenas teria fornecido dados de faturas para tentar comprovar as
retenções e que esses documentos não seriam meios definidos na legislação tributária como
suficientes, por si só, para comprovar as retenções, há de se sopesar o argumento.
Fl. 2235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722704/2014-24
11
Convém ressaltar, no entanto, que o contribuinte desde a manifestação de
inconformidade anexou as notas Fiscais e documentos contábeis e fiscais comprobatórios que
demonstram as respectivas parcelas de retenção. Ademais, no presente processo às e-fls. 207 a
238 consta uma relação correlacionando o mês da retenção, número do CNPJ da empresa
tomadora e o valor do imposto retido.
Outrossim, o recorrente anexou diversas DIRFs entre as e-fls. 239/420 do ano
calendário de 2010, cópia do Livro Razão (e-fls.564/585) e Notas Fiscais (586/945), continuação do
Livro Razão (1001/1026), demais notas fiscais (1027/1767), continuação do Livro Razão
(1819/1839), demais notas fiscais (1840/2158), tudo somado ao fato de que o próprio acórdão
recorrido demonstra que há compatibilidade entre as notas fiscais e o livro razão, quando afirma
que “(...)Quanto ao razão, ele reflete a escrituração das retenções indicadas nas faturas, não a
efetiva realização da retenção. (...)” Nesse contexto, apesar do razão e as faturas efetivamente
comprovarem a prestação de serviço e não efetivamente a retenção pleiteada na formação do
direito creditório do contribuinte, por outro lado, não se pode negar que o contribuinte não de
desincumbiu da sua obrigação de trazer documentos aos autos que atestam duvida razoável para
atrair a possibilidade da conversão do julgamento em diligência, uma vez que demonstrando a
existência da relação jurídica com as empresas emissoras das respectivas notas fiscais.
Sendo assim, diante do presente contexto, entendo que deixar de analisar tais
documentos podem macular o direito creditório eventualmente existente, uma vez que, na visão
deste relator, como já mencionado, existe dúvida razoável da possibilidade de reconhecimento do
crédito e, não se pode perder de vista o esforço do recorrente em trazer documentos que não
foram analisados e, com base nos princípio norteadores do Processo Administrativo Fiscal, tais
como a busca pela verdade matéria, formalismo moderado e pela própria efetividade do processo
administrativo, entendo que a conversão do processo em diligência é medida que se impõe.
Nesse contexto, adiciono que ao determinar que as empresas prestadoras de
serviço façam o destaque do IRPJ a ser retido pela fonte pagadora nas notas fiscais, há
necessariamente a exclusão de um dos polos da relação, pois o tributo passa a ser exigível pelo
ente tributante.
Não há como delegar a responsabilidade ao prestador do serviço de obrigar o
tomador a efetuar o recolhimento. Outrossim, não é fácil receber os respectivos comprovantes,
embora haja obrigação legal, os tomadores dificultam ou não entregam os devidos comprovantes
de recolhimentos do imposto.
Com efeito, não é razoável atribuir ao prestador do serviço o ônus e a
responsabilidade de forçar a fonte pagadora a efetuar o recolhimento e o fornecimento do
comprovante de rendimentos e a transmissão da DIRF ao Fisco.
Este próprio Conselho de Julgamento, reconhecendo a possibilidade de outros
meios para comprovação das retenções em fonte além do informe de rendimentos emitido pelas
fontes pagadoras, formulou a Súmula CARF no 143, cuja redação segue abaixo transcrita:
Fl. 2236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722704/2014-24
12

Súmula 143 do CARF: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
No presente caso, o contribuinte pretende compensar a contribuição retida por
ocasião do pagamento a ela realizado pelas pessoas jurídicas contratantes. E muito embora ele
não tenha trazido aos autos os comprovantes emitidos pelas fontes pagadoras, apresenta outros
elementos, de forma sistematizada, que servem ao menos como indício de prova a favor do
sujeito passivo.
Nesse sentido, é importante destacar que embora a prova do direito ao crédito não
se faça apenas mediante a apresentação Comprovante Anual de Retenção na Fonte, também é
entendimento do CARF que o ônus da prova é do contribuinte, devendo ele apresentar outros
documentos idôneos para a averiguação do crédito.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei no
9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as compensações
por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que os recursos
administrativos devem trazer os elementos de prova.
Recentemente, nesse exato sentido já decidiu esta 2a Turma Extraordinária:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. O
contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que
alega. A prova insuficiente como, por exemplo, a apresentação tão somente de
extratos bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente
homologação da compensação apresentada (Processo no 11040.900504/2010-51.
Acórdão no 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021).

Assim, embora inicialmente as retenções de IRPJ não tenham sido devidamente
comprovadas mediante a juntada do comprovante de retenção, existem indícios de sua
ocorrência, motivo pelo qual mostra-se a conversão do julgamento em diligência.
Com efeito, o contribuinte não pode ser responsabilizado pela falta ou incorreção
de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, ou mesmo, pela falta de recolhimento dos
tributos retidos, se comprovados por outros meios que efetivamente ocorreu a retenção.
Fl. 2237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722704/2014-24
13
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já constantes
nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar se os valores batem
efetivamente com o direito creditório pleiteado informados no PER/DCOMP.
(ii) intimar o Recorrente para apresentar livro razão (completo), livro diário e LALUr;
(iii) Após elaboração de um parecer conclusivo informando se a retenção do valor
não homologado ou homologado parcialmente, foi devidamente comprovada e oferecida a
tributação, o contribuinte deve ser intimado a se manifestar nos autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais,
oportunidade na qual serão analisados os resultados da diligência a ser realizada bem como os
demais argumentos da contribuinte dispostos no Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro Relator

Fl. 2238
DF CARF MF
Original